Tribunal: TJMT
Processo: 1017007-64.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017007-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDERSON ALVES SOARES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Fernanda Sirilo de Rezende - Policial Civil (ASSISTENTE), Lucélio Santos Bolognez - Policial Civil (ASSISTENTE), Arley Jose Oliveira (ASSISTENTE), Genair Rodrigues Alves (ASSISTENTE), Marilene dos Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILENE DOS SANTOS - CPF: 960.705.361-34 (VÍTIMA), EDERSON ALVES SOARES - CPF: 051.282.311-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDERSON ALVES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 303, §2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO –
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO
PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – FIXAÇÃO DO PRAZO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
PLEITO DE REDUÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – 8 (OITO) MESES DE SUSPENSÃO –
PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RECURSO IMPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir é cumulativa e deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta, bem como ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico.

O prazo de 8 (oito) meses fixado para a penalidade
de suspensão de habilitação não se mostra desproporcional nem irrazoável, considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto – o apelante, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conduziu sua motocicleta
com o farol apagado, na contramão da via pública e em alta velocidade, vindo a colidir frontalmente com a motocicleta conduzida pela vítima, causando-lhe lesões que a afastaram do trabalho por mais de dois anos, além do encurtamento da perna e

da necessidade de

uso diário de bengala para poder se locomover.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017007-64.2021.8.11.0003

APELANTE: EDERSON ALVES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis

que, nos autos da ação penal n. 1017007-64.2021.8.11.0003.88796, julgou procedente a denúncia para condenar Ederson Alves Soares a 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º
,
da Lei n. 9.503/97.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. Estabeleceu-se a suspensão ou proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 8 (oito) meses.

Nas razões recursais, ID. 159920721, insurgiu-se em relação ao período de suspensão da habilitação. Sustentou ausência de fundamentação idônea para sua majoração, pedindo, por conseguinte, a aplicação do mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, ID. 159920723, pugnou pela manutenção da decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 165081663.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDERSON ALVES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à redução do prazo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação imposto ao apelante como pena acessória ao crime previsto no art. 303, § 2º
,
da Lei n. 9.503/97.

O artigo 293 do CTB preceitua que a penalidade de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois meses a cinco anos.

Na hipótese dos autos, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período 8 (oito) meses foi fixada além do mínimo legal, com a seguinte fundamentação:

“PENA ACESSÓRIA.

Analisando os autos, verifico que o réu é habilitado (pág. 16 – Evento nº 04), sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, não se olvidando ainda da gravidade da conduta do réu, com esteio no art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro determino suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de
08 (oito) meses
.

Neste norte, saliento que, o art. 293, do CTB, delimita o prazo de duração da penalidade de suspensão de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, isso para os diversos delitos descritos nos art. 302, 303, 306, 307 e 308, todos do CTB, os quais a meu ver, se diferem no grau de lesividade e em razão disso, merecem penas distintas, ou seja, no delito de lesão corporal culposa grave, onde a vítima ficou incapacitada para as suas ocupações habituais por mais de 30 dias, apesar da pena privativa de liberdade estar fixada no mínimo legal, sob meu prisma, a pena acessória, não pode ser a mesma de um delito mais leve, como por exemplo o descrito no art. 307, do mencionado diploma legal.”

Constata-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, face às consequências do delito serem desfavoráveis. Confira-se:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, entendo que não se desgarrou da normalidade. O acusado não possui
antecedentes
. A
conduta social
do acusado não restou demonstrada. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a
personalidade
do agente. Os
motivos
não ficaram esclarecidos. As
circunstâncias
são inerentes ao tipo penal.
As
consequências
a meu ver foram de considerável envergadura e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar da gravidade das lesões serem inerentes ao fato, entendo que, no presente caso, as lesões sofridas pela vítima Marilene, extrapolam a normalidade atribuída ao crime ora em apuração, posto que, a citada vítima permaneceu afastada do trabalho por mais de dois anos, além de ter sua perna encurtada nos dias atuais, impossibilitando-a de ter uma vida com mais liberdade em seus afazeres, sem contar com o uso diário de bengala para poder se locomover.
No que se refere ao
comportamento da vítima
, entendo que não contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, entendo que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira
as consequências do delito
, por isso, utilizando-me do quantum de 1/8, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
.”
(sic) (sem grifo no original)

Nesses termos, a pena de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante, bem como ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico, consoante julgados do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CULPABILIDADE DO ACUSADO. APLICAÇÃO PELO MESMO PERÍODO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O art. 273, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena. Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito, é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

3. No caso, o Recorrido, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, assumiu a direção de veículo automotor em rodovia estadual, trazendo consigo 2 (dois) passageiros. No curso da direção, em alta velocidade, o Recorrido perdeu o controle do veículo ao passar por uma lombada, terminando por colidir com o veículo em uma árvore, o que causou a morte de um dos passageiros por politraumatismo craniano e produziu lesões corporais no outro.

4. Considerando que as circunstâncias concretas do delito evidenciam a necessidade de maior censura à conduta praticada, mostra-se adequada a majoração do período de duração da pena de suspensão do direito de dirigir para que esta coincida com o mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

5. Recurso especial provido para fixar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada.”
(REsp n. 1.886.080/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PRAZO DE DURAÇÃO DA MEDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior vem se manifestando, no sentido de que a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser estabelecida de acordo com a gravidade concreta da conduta praticada pelo infrator e das peculiaridades do caso.

2. Desse modo, é possível a suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade em casos de crimes homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando constatada a gravidade da conduta.

3. No caso em apreço, cumpre ressaltar que, conforme expressamente delineado no acórdão impugnado, o acusado "conduzia um caminhão trator [...], ao qual estava acoplado o semirreboque [...], quando ao contornar uma curva fechada em área urbana, sem os cuidados que a manobra exigia em razão da dimensão do veículo, local e horário, invadiu o acostamento e atropelou E. B. S., a qual não resistiu e veio a óbito. Os fatos narrados na denúncia, tal como a imprudência do apelante ao conduzir o seu veículo, como causa preponderante do acidente, restaram cabalmente evidenciados nos autos." (e-STJ, fl. 361).

4. Logo, resta evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao réu, que, agindo com imprudência na condução de veículo automotor, causou a morte da vítima - criança de apenas 9 (nove) anos de idade.

5. Desta feita, ao contrário do que entendeu a Corte de origem, não se mostra desproporcional o prazo da pena de suspensão da habilitação do direito de dirigir fixado pela sentença (e-STJ, fl. 199), que guarda paridade com a pena privativa de liberdade, até mesmo com vistas a resguardar a integridade física de terceiros e do próprio recorrido.

6. Na espécie, não há falar na incidência da Súmula 7/STJ, pois, como visto, os fatos encontram-se expressamente discriminados no aresto proferido pelo Tribunal a quo.

7. Também não procede o argumento de que a reforma do julgado encontra óbice na Súmula 83/STJ, pois a decisão ora embargada encontra-se fundamentada em julgados proferidos por ambas a Turmas que compõem a 3ª Seção deste Tribunal.

8. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp n. 1.882.632/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 30/9/2020.)

Ademais, como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça:

“De fato, não se mostra nem um pouco razoável tratar a pena acessória para o crime em questão da mesma forma como se fosse um crime de menor gravidade e sem vítima, como no caso dos delitos preconizados pelos arts. 306 e 307, do CTB, os quais não possuem vítima e nem lesão grave, como no caso dos autos em que houve afastamento das atividades laborais por mais de 02 (dois) anos, encurtamento da perna e necessidade de uso diário de bengala para se locomover.”
(
sic
)

Com essas considerações, o prazo de 8 (oito) meses fixado para a penalidade
de suspensão de habilitação não se mostra desproporcional nem irrazoável, considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto – o apelante, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conduziu sua motocicleta
com o farol apagado, na contramão da via pública e em alta velocidade, vindo a colidir frontalmente com a motocicleta conduzida pela vítima, causando-lhe lesões que a afastaram do trabalho por mais de dois anos, além do encurtamento da perna e

da necessidade de

uso diário de bengala para poder se locomover.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023